Tribunal: TJPA
Processo: 0006140-37.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006140-37.2017.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO LEMOS CAMPINAS, CLEBIO LEMOS CAMPINAS

APELADO: SANDRO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR COM PRECEITO COMINATÓRIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VEÍCULO DEIXADO NA OFICINA DO APELADO – DÚVIDA ACERCA DA AQUISIÇÃO DO BEM PELO AUTOR – RETENÇÃO/VENDA DO VEÍCULO PELA APELADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA A QUO – DESCABIMENTO – RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ONUS DA PROVA – INTELEGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca da aferição do acerto ou do suposto desacerto da sentença a quo, que
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial pelo autor, ora apelante, julgando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

2. Em suas razões recursais, aduz o ora apelante a necessidade de reforma da sentença, em razão de restado incontroverso o fato de que o veículo foi deixado na oficina do demandado para que esse guardasse o bem até que houvesse pedido de restituição, bem como o Juízo a quo ter invertido o ônus da prova em benefício do requerido, ora apelado, uma vez que, embora este tenha reconhecido e confirmado que guardou o veículo em sua oficina, bem assim afirmar ter restituído o bem ao curador do ora apelante, não teria se desincumbiu de comprovar suas alegações.

3. Na hipótese, observa-se
que o requerente não comprovou as alegações formuladas na inicial, pois não demonstrou a aquisição regular do veículo descrito na inicial, bem assim não conseguiu comprovar que o referido veículo estaria sob a posse do requerido, ou que este tenha praticado qualquer ato de alienação.

4. Assim, considerando os fatos expostos em audiência de instrução e julgamento (ID
12096602
)
, embora o autor reafirme ser dono do veículo, não há provas suficientes na demanda que permitam legitimar o fato constitutivo de direito do autor, restando apenas alegações da parte, informando, inclusive, que “(...)
não lembra o valor pago pelo veículo e se os documentos estavam corretos
.”

5. Dessa forma, considerando que as provas trazidas ao processo são insuficientes para comprovar os fatos alegados na inicial, bem como, tendo em vista que cabia ao autor do múnus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC.

5. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, na esteira do parecer ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
CLEBIO LEMOS CAMPINAS
, representado por sua curadora
HOZANA LEMOS CAMPINAS
,
e
como apelado
SANDRO SOARES
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006140-37.2017.8.14.0051

APELANTE:

CLEBIO LEMOS CAMPINAS

REPRESENTANTE/CURADORA:
HOZANA LEMOS CAMPINAS

APELADO:

SANDRO SOARES

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDINTE
: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CÉLIO LEMOS CAMPINAS
, incapaz interditado, representado por sua curadora,
HOZANA LEMOS CAMPINAS
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR COM PRECEITO COMINATÓRIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por si em face de
SANDRO NOGUEIRA SOARES
, julgou improcedente a pretensão exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em sua exordial (ID
13027672
), narrou o autor/apelante ter
comprado um automóvel HONDA CIVIC LXL 2005/2005, RENAVAM 848541936, ano 2004/2005, de cor dourada, e que teria solicitado ao requerido que guardasse o automóvel em sua casa, tendo em vista que o requerente possuía um problema grave de saúde que o impedia de dirigir, aduzindo que, após a cessação do problema de saúde, tentou reaver o veículo, encontrando resistência por parte do requerido, tendo posteriormente ficado sabendo

que, automóvel teria sido vendido irregularmente a terceiros.

Pugnou, assim, pela concessão de medida liminar, a fim de que o requerido devolvesse o veículo ao requerente. Subsidiariamente, requereu a condenação do requerido em perdas e danos.

Em decisão (ID 12096597), o Juízo a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Em sede contestação (ID 12096600), alegou o requerido já ter restituído o bem ao Sr. Antônio Lemos Campinas, curador do autor à época dos fatos, razão pela qual requereu a improcedência da demanda.

Realizada a audiência (ID 12096602), a tentativa de conciliação restou infrutífera.

O feito seguiu sua tramitação regular até a prolação da Sentença (ID 12096619), que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Inconformado, o requerido
CÉLIO LEMOS CAMPINAS
,
representado por sua curadora
HOZANA LEMOS CAMPINAS

interpôs o presente recurso de Apelação (ID 12096620), alegando, em síntese, ser fato incontroverso que o veículo foi deixado na oficina do demandado para que esse guardasse o bem até que houvesse pedido de restituição.

Aduz que, o Juízo a quo teria invertido o ônus da prova em benefício do requerido, ora apelado, uma vez que, embora esta tenha reconhecido e confirmado ter guardado o veículo na sua oficina, bem como ter restituído o bem ao curador do ora apelante, não teria se desincumbiu de comprovar suas alegações.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com fim de reformar a sentença ora vergastada, julgando procedente a demanda originária, bem como requer a condenação do requerido ao pagamento das verbas sucumbências em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em sede de contrarrazões (ID 12195409), pugna o apelado pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
15114120)
, a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinado pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (ID
15168250
).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Á mingua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca da aferição do acerto ou do suposto desacerto da sentença a quo, que
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial pelo autor, ora apelante, julgando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o ora apelante a necessidade de reforma da sentença, em razão de restado incontroverso o fato de que o veículo foi deixado na oficina do demandado para que esse guardasse o bem até que houvesse pedido de restituição, bem como o Juízo a quo ter invertido o ônus da prova em benefício do requerido, ora apelado, uma vez que, embora este tenha reconhecido e confirmado que guardou o veículo em sua oficina, bem assim afirmar ter restituído o bem ao curador do ora apelante, não teria se desincumbiu de comprovar suas alegações.

Em análise detida dos autos, verifica-se que, o autor, ora apelante, ajuizou a demanda originária, alegando
ter
comprado um automóvel HONDA CIVIC LXL 2005/2005, RENAVAM 848541936, ano 2004/2005, de cor dourada, e que teria solicitado ao requerido, ora apelado, que guardasse o automóvel em sua casa, tendo em vista que o requerente possuía um problema grave de saúde, que o impedia de dirigir, mas que, após a cessação do problema de saúde, tentou reaver o veículo, encontrando resistência por parte deste, tendo posteriormente ficado sabendo

que, automóvel havia sido vendido irregularmente a terceiros.

Na hipótese, observa-se
que o requerente não comprovou as alegações formuladas na inicial, pois não demonstrou a aquisição regular do veículo descrito na inicial, bem assim não conseguiu comprovar que o referido veículo estaria sob a posse do requerido, ou que este tenha praticado qualquer ato de alienação.

Assim, considerando os fatos expostos em audiência de instrução e julgamento (ID
12096602
)
, embora o autor reafirme ser dono do veículo, não há provas suficientes na demanda que permitam legitimar o fato constitutivo de direito do autor, restando apenas alegações da parte, informando, inclusive, que “(...)
não lembra o valor pago pelo veículo e se os documentos estavam corretos
.”

Dessa forma, considerando que as provas trazidas ao processo são insuficientes para comprovar os fatos alegados na inicial, bem como, tendo em vista que cabia ao autor do múnus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Acerca da matéria, colaciona-se os seguintes julgados:

“AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – SIMULAÇÃO – INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EIMPROVIDO.
I - O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa; II
- A anulação de negócio jurídico, com fundamento na existência de simulação, exige a efetiva comprovação da divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos, além do intuito de prejudicar terceiros; III - Não se desincumbindo adequadamente a parte autora de provar os fatos constitutivos do seu direito, deve-se julgar improcedente a demanda. (Apelação Cível nº 201900710617 nº único0018139-10.2012.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 27/01/2020)

(TJ-SE - AC: 00181391020128250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 27/01/2020, 1ª CÂMARA CÍVEL).” (Negritou-se).

Dessa forma, diante do contexto dos autos, contrariamente as alegações do ora recorrente, a conclusão é de que este, não se desincumbiu de comprovar as suas alegações,
e uma vez não tendo se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção da sentença vergastada é medida que se põe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/08/2023